Tribunal: STM
Processo: 7001144-33.2019.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001144-33.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: WILBER CARLOS DE OLIVEIRA ROSA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
18/05/2020 a 21/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou os Embargos opostos pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para
manter o Acórdão recorrido, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Os Ministros MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO conheciam e acolhiam os
Embargos Infringentes opostos pelo Órgão Ministerial, para cassar a Decisão
proferida pelo ilustre Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da
2ª CJM, nos autos do Processo de Execução 137-18.2017.7.02.0202, que julgou
extinta a pena imposta a WILBER CARLOS DE OLIVEIRA ROSA, e pela prorrogação
do período de prova do sursis até o julgamento definitivo do processo criminal
em trâmite perante a Vara Criminal de Caçapava-SP.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
(Revisor), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI e
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ fará declaração de voto.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/06/2020 18:13:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21587617db

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES Nº 7001144-33.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO: WILBER CARLOS DE OLIVEIRA ROSA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. MPM. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PERÍODO DE
PROVA. REVOGAÇÃO. ART. 86 DO CPM. ART. 614 DO CPPM. REJEIÇÃO. MAIORIA.
I - O período de prova do sursis deve ser supervisionado pelo Ministério Público Militar durante
sua realização.
II - Eventual prorrogação ou revogação do benefício deve ocorrer antes do término de seu
prazo de cumprimento.
III - Caso ultrapassado o período de prova sem a revogação ou a prorrogação do sursis, opera-
se a extinção da pena privativa de liberdade, por não ser possível prorrogar um prazo que já se
encontra extinto.
Embargos Infringentes rejeitados. Decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos opostos pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, para manter o Acórdão recorrido, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 21 de maio de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/06/2020 18:13:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21587617db
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES Nº 7001144-33.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO: WILBER CARLOS DE OLIVEIRA ROSA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes opostos pelo Ministério Público Militar contra o Acórdão do Superior Tribunal
Militar, de 3/9/2019, lavrado nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000338-95.2019.7.00.0000 (Evento
66), em que funcionou como relator o eminente Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e relator para o
Acórdão o eminente Ministro JOSÉ BARROSO FILHO, na parte em que este Tribunal, por maioria de votos,
conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MPM para manter a Decisão
proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, nos autos do Processo de
Execução nº 137-18.2017.7.02.0202, que julgou extinta a pena imposta a Wilber Carlos de Oliveira Rosa, ex-Sd
Ex, nos termos do art. 87 do CPM (Evento 1).
2. O Ministério Público Militar interpôs o referido Recurso em Sentido Estrito em face da Decisão proferida pelo
Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, em São Paulo-SP, que declarou a
extinção da pena privativa de liberdade do ora Embargado, nos termos do art. 87 do Código Penal Militar,
mesmo, segundo alega, diante de certidão juntada aos autos, ainda no período de prova do sursis, na qual
constava informação de que o beneficiário respondia a ação criminal.
3. Ao julgar o referido feito, o Plenário do STM, por maioria de votos, conforme Acórdão publicado no dia
26/9/2019 (Evento 68, Proc. nº 7000338-95.2019.7.00.0000), conheceu do Recurso interposto pelo Ministério
Público Militar e negou provimento para manter a Decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos,
no Acórdão assim ementado:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 516, ALÍNEA J, DO CPPM. CERTIDÃO DE
ANTECEDENTES CRIMINAIS POSITIVA DURANTE INTERSTÍCIO DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE
PEDIDO DE PRORROGAÇÃO POR PARTE DO MPM. SEGUNDA VISTA AO MPM NO PERÍODO DE
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. MANIFESTAÇÃO MPM EXTEMPORÂNEA CONTRÁRIA A
ANTERIOR. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. DECISÃO JUDICIAL DE EXTINÇÃO DA PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE. ART. 87 DO CPM. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. Existência de instauração de processo criminal em desfavor do Sursitário durante o período de
prova. Vista ao representante do MPM que quedou silente. Em segundo momento, o Parquet
Castrense, de forma extemporânea, postulou a prorrogação do benefício.
II. A autonomia e a independência funcional dos representantes do Ministério Público Militar são
garantias constitucionais e devem ser respeitadas. No entanto, a atuação de diferentes Órgãos
Ministeriais dentro de um mesmo processo requer a observância aos prazos previstos em lei.
III. A segunda manifestação do MPM foi atemporal. O período da suspensão condicional da pena já
estava encerrado, indo de encontro ao previsto no art. 87 do CPM.
IV. No momento oportunizado, não havendo qualquer pedido, opera-se a preclusão lógica e
consumativa, justamente por ter havido a prática de um ato processual anterior, por outro
representante, ainda no prazo do período de prova. Pensar em outro sentido, seria infringir o
princípio constitucional da ampla defesa, deixando o Sentenciado vulnerabilizado à mercê de
vistas sucessivas ao Parquet Castrense.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/06/2020 18:13:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21587617db
V. Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar, responsável pela Execução, de decretação
da extinção da pena. O art. 87 do CPM traz uma redação clara e concisa no sentido de que, uma
vez expirado o prazo sem que tenha sido revogada a suspensão, a pena privativa de liberdade fica
extinta.
VI. Manutenção da Decisão proferida em reverência aos princípios constitucionais da ampla defesa
e do contraditório.
VII. Negado provimento ao recurso. Decisão por maioria.".
4. Inconformada, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu representante, opôs os presentes em
30/9/2019 (Evento 74, Proc. n° 7000338-95.2019.7.00.0000). Os Embargos foram admitidos de acordo com a
Decisão de 15/10/2019 (Evento 10), tendo em vista que foram atendidos os requisitos legais, na forma dos
arts. 538 e 540 do CPPM, c/c o art. 119, inciso I, alínea "a", do RISTM.
5. Nas razões recursais, a Embargante requer prevaleça o voto minoritário proferido pelo Ministro Péricles
Aurélio Lima de Queiroz (então Relator), que foi acompanhado pelos Ministros Luis Carlos Gomes Mattos, Marco
Antônio de Farias e Carlos Vuyk de Aquino e, por consequência, sejam acolhidos os presentes embargos
infringentes para que seja dado provimento ao Recurso interposto pelo Órgão Ministerial, para cassar a
Decisão proferida pelo MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, nos autos do
Processo de Execução nº 137-18.2017.7.02.0202, que julgou extinta a pena imposta a Wilber Carlos de
Oliveira Rosa, e, por conseguinte, seja prorrogado o período de prova do sursis até o julgamento definitivo do
processo criminal em trâmite perante a Vara Criminal de Caçapava-SP (Evento 1).
6. Para tanto, afirma que o Juiz Federal da Justiça Militar que prolatou a r. Decisão tomou conhecimento que o
beneficiário do sursis respondia a outra ação criminal, na Justiça Estadual comum, ainda no curso do período
de prova, antes que esse fosse encerrado, razão pela qual deveria ter declarado a prorrogação do benefício.
Sustenta que, com base nos julgados do STF e do STM, é possível a revogação do benefício da suspensão
condicional da pena e do sursis processual, mesmo após o período de prova, desde que o motivo para tal,
como ocorreu no presente caso, tenha se materializado na vigência do benefício. Assevera ficar resguardado
ao Parquet Militar o seu dever de fiscalizar o processo até o trânsito da Decisão que extinguir a pena imposta
ao Sentenciado, após o decurso do prazo do período de prova do sursis. Por fim, ressalta que o cumprimento
do lapso temporal da suspensão condicional da pena não implica extinção automática daquela, uma vez que as
demais condições estabelecidas devem ser integralmente cumpridas, sob pena de inobservância da Lei.
7. Em contrarrazões, a Defensoria Pública da União, em patrocínio de Wilber Carlos de Oliveira Rosa, requer
seja negado provimento aos Embargos Infringentes opostos pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar. Alega
que antes do término do período da suspensão condicional da pena, em garantia ao princípio do devido
processo legal, foi oportunizado ao MPM, na condição de fiscal da lei, avaliar as condições indispensáveis à
manutenção, prorrogação ou revogação do benefício, nada tendo sido requerido, operando-se, portanto, a
preclusão lógica e consumativa. Defende que, uma vez expirado o prazo sem que tenha sido revogada a
suspensão, a pena privativa de liberdade fica extinta, nos termos do art. 87 do CPM, e que qualquer ação
contrária sinalizaria violação clara ao princípio constitucional da ampla defesa (Evento 15).
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/06/2020 18:13:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21587617db

VOTO

Em virtude de se encontrarem preenchidos os respectivos pressupostos objetivos e subjetivos recursais, os
embargos foram admitidos nos termos da Decisão proferida em 15/10/2019 (Evento 10).
2. No mérito, não assiste razão ao Embargante.
3. A suspensão condicional da pena é um benefício concedido ao Sentenciado sob a aceitação de condições
que lhe são impostas em Audiência Admonitória e, no caso de descumprimento, fica submetido à revogação,
obrigatória ou facultativa, e ao consequente cumprimento da pena imposta.
4. O Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar preveem, respectivamente, nos arts. 86 e 614, as
possibilidades de revogação da suspensão condicional da pena. Dentre elas, está previsto que, se o
beneficiário estiver respondendo a processo que, em caso de condenação, possa acarretar a sua revogação,
deve-se prorrogar o prazo de suspensão até o final do julgamento.
5. Durante o período probatório, cabe ao Ministério Público Militar supervisionar a execução da pena imposta
ao Sentenciado. Contudo, a referida fiscalização deve ser efetuada no momento adequado, ou seja, antes de
encerrado o período de prova, sendo que eventual prorrogação ou revogação do benefício deve acontecer
antes do término desse prazo, senão veja-se:
Código Penal Militar
Art. 86. A suspensão é revogada se, no curso do prazo, o beneficiário:
(...)
II - não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano;
(...)
§ 3º Se o beneficiário está respondendo a processo que, no caso de condenação, pode acarretar a
revogação, considera-se prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento definitivo.

Código de Processo Penal Militar
Art. 614 - A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário:
(...)
II - não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano;
(...)
§ 3º - Se o beneficiário estiver respondendo a processo, que, no caso de condenação, poderá
acarretar a revogação, o juiz declarará, por despacho, a prorrogação do prazo da suspensão até
sentença passada em julgado, fazendo as comunicações necessárias nesse sentido.
6. Conforme se verifica no caso, o ora Embargado foi condenado à pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão
pela prática do crime de furto qualificado, tendo sido concedido o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, mediante as condições estabelecidas. A Audiência Admonitória foi realizada em 26/1/2017 e, a partir
daquela data, foi dado início ao período probatório mínimo de 2 (dois) anos do benefício concedido, o qual
venceria em 25/1/2019.
7. Em 21/1/2019, antes do encerramento do período de prova, foi juntada folha de antecedentes criminais e
Certidão Estadual de Distribuições Criminais, nas quais consta que o Beneficiário responde a processo junto à
Vara Criminal de Caçapava pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/06/2020 18:13:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21587617db
8. Dada vista ao MPM, no dia 23/1/2019, o Parquet manifestou-se ciente das Certidões e nada requereu em
28/1/2019. No dia seguinte, após concedida nova vista ao MPM para se manifestar especificamente sobre as
supracitadas certidões, em 6/2/2019 (portanto, após terminado o período de prova), o representante do
Ministério Público Militar requereu a prorrogação do período de prova, nos termos do art. 614, § 3º, do CPPM.
9. Portanto, em garantia ao princípio do devido processo legal, foi devidamente oportunizada, antes do fim
do período de provas, a manifestação do MPM que nada requereu, mesmo diante da juntada de
documento informando que o ora Embargado respondia a processo perante a Vara Criminal de Caçapava.
10. E, tão somente após aberta nova vista, diga-se, indevida, ao órgão ministerial, foi requerida a prorrogação
do período de prova, nos termos do § 3º do art. 614 do CPPM. Contudo, tal manifestação é notadamente
extemporânea, além de ferir o princípio constitucional da ampla defesa, uma vez que o Sentenciado fica a
mercê de vistas sucessivas ao Parquet Castrense.
11. Ademais, como muito bem salientado pelo eminente Relator do Acórdão ora impugnado, Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO (Evento 66, Proc. nº 7000338-95.2019.7.00.0000):
"No momento oportunizado, não havendo qualquer pedido, opera-se a preclusão lógica e
consumativa, justamente por ter havido a prática de um ato processual anterior, por outro
representante, ainda no prazo do período de prova.".
12. Assim, tendo sido cumprido o período de prova sem que houvesse a revogação do sursis, é direito do
Sentenciado ver declarada a extinção da pena, a teor do disposto no art. 87 do CPM e no art. 615 do CPPM.
13. Diante disso, uma vez ultrapassado o período de prova sem a ocorrência da revogação ou da prorrogação
do sursis, opera-se a extinção da pena privativa de liberdade, por não ser possível prorrogar um prazo que já
se encontra extinto, tornando-se imutável a situação do Sentenciado.
14. Esse é o entendimento deste Superior Tribunal Militar em diversos julgados:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DECISÃO EXTINTIVA DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE. CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO "SURSIS". PERÍODO PROBATÓRIO EXAURIDO.
REQUERIMENTO MINISTERIAL PARA JUNTADA DE CERTIDÕES CRIMINAIS E FOLHA DE
ANTECEDENTES CRIMINAIS. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 614, INCISO I, DO CPPM.
DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Nas execuções de penas em curso na Justiça Militar
da União, é atribuição do Ministério Público Militar fiscalizar o correto cumprimento do
sursis imposto ao Apenado. Contudo, tal mister deve ser realizado oportunamente, ao longo do
período de prova, sob pena de dilação indevida da relação processual, o que a toda evidência
contraria a duração razoável do processo. Conforme sólida corrente jurisprudencial desta Corte,
exaurido o prazo do sursis é descabida e inócua a requisição feita pelo MPM de certidões criminais
e da Folha de Antecedentes Criminais - FAC - do Apenado, para aferição do cumprimento dos
requisitos inseridos nos artigos 614 e 615 do CPPM, eis que já operada a extinção da pena ante os
efeitos jurídicos do art. 87 do CPM. Na esteira dos arts. 87 do CPM e 615 do CPPM, diante da
inocorrência de causa ensejadora da prorrogação ou revogação do sursis, durante o prazo
estabelecido para o seu cumprimento, não se percebe motivos para reformar a Decisão a quo, que
extinguiu a pena privativa de liberdade imposta ao Apenado. Recurso em Sentido Estrito a que se
nega provimento. Decisão unânime." (Recurso EM Sentido Estrito nº 7000880-50.2018.7.00.0000.
Relator MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Julgado em 6/12/2018). (Grifos nossos).
15. No mesmo sentido os recursos em sentido estrito nº 189-15.2015.7.01.0201 (Relator Ministro Alvaro Luiz
Pinto) e nº 223-74.2012.7.01.0401 (Relator Ministro Marcus Vinicius Oliveira dos Santos).
16. Assim, no presente caso, considerando que o período probatório se encerrou sem que o Parquet tenha
solicitado qualquer diligência ou requerido a prorrogação ou a revogação do benefício, está extinta a pena
imposta ao Sentenciado.
Ante o exposto, rejeito os embargos opostos pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar para manter o Acórdão
recorrido por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/05/2020 13:51:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 209360e53b

Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

EMBARGOS INFRINGENTES 7001144-33.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. JOSÉ COELHO FERREIRA.
REVISOR: Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO: WILBER CARLOS DE OLIVEIRA ROSA, ex-Sd Ex.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Expresso a corrente Declação de Voto, na forma do § 8º do art. 51 do Regimento Interno
desta Corte Castrense.

Na Sessão iniciada em 18.5.2020, o Plenário deste Tribunal, por maioria, rejeitou estes
Embargos Infringentes, para manter o v. Acórdão recorrido, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Na ocasião, convergiram com o meu entendimento os eminentes Ministros
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, Marco Antônio de Farias e Carlos Vuyk de Aquino.

Cuida-se de Embargos Infringentes opostos opostos pela Procuradoria-Geral de Justiça
Militar contra o r. Acórdão desta Corte proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito 7000338-
95.2019.7.00.0000, no qual eu atuei como Relator.

O referido Recurso foi interposto pelo Parquet castrense de piso em face da Decisão
proferida pelo Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM), em São Paulo-SP, que declarou a extinção da pena privativa de liberdade de Wilber
Carlos de Oliveira Rosa, ex-Soldado (ex-Sd) do Exército Brasileiro, nos termos do art. 87 do
Código Penal Militar (CPM), mesmo diante de certidão juntada aos autos ainda no período de
prova do sursis, na qual constava informação de que o beneficiário respondia a ação
criminal.

Na Sessão de Julgamento realizada no dia 3.9.2019, o Plenário deste Egrégio Tribunal, por
maioria, conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Parquet castrense, para manter a Decisão proferida pelo ilustre Juiz Federal Substituto. O
Acórdão restou assim ementado, in verbis:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 516, ALÍNEA J, DO CPPM.
CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS POSITIVA DURANTE INTERSTÍCIO DO
BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE PRORROGAÇÃO POR PARTE DO MPM.
SEGUNDA VISTA AO MPM NO PERÍODO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA
PENA. MANIFESTAÇÃO MPM EXTEMPORÂNEA CONTRÁRIA A ANTERIOR.
PRECLUSÃO LÓGICA ETEMPORAL. DECISÃO JUDICIAL DE EXTINÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE. ART. 87 DO CPM. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/05/2020 13:51:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 209360e53b
POR MAIORIA.
I. Existência de instauração de processo criminal em desfavor do Sursitário
durante o período de prova. Vista ao representante do MPM que quedou
silente. Em segundo momento, o Parquet Castrense, de forma extemporânea,
postulou a prorrogação do benefício.
II. A autonomia e a independência funcional dos representantes do Ministério
Público Militar são garantias constitucionais e devem ser respeitadas. No
entanto, a atuação de diferentes Órgãos Ministeriais dentro de um mesmo
processo requer a observância aos prazos previstos em lei.
III. A segunda manifestação do MPM foi atemporal. O período da suspensão
condicional da pena já estava encerrado, indo de encontro ao previsto no art.
87 do CPM.
IV. No momento oportunizado, não havendo qualquer pedido, opera-se a
preclusão lógica e consumativa, justamente por ter havido a prática de um
ato processual anterior, por outro representante, ainda no prazo do período
de prova. Pensar em outro sentido, seria infringir o princípio constitucional da
ampla defesa, deixando o Sentenciado vulnerabilizado à mercê de vistas
sucessivas ao Parquet Castrense.
V. Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar, responsável pela
Execução, de decretação da extinção da pena. O art. 87 do CPM traz uma
redação clara e concisa no sentido de que, uma vez expirado o prazo sem que
tenha sido revogada a suspensão, a pena privativa de liberdade fica extinta.
VI. Manutenção da Decisão proferida em reverência aos princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
VII. Negado provimento ao recurso. Decisão por maioria."

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar foi intimada da Decisão e interpôs estes
Embargos Infringentes. Em seu arrazoado requer a prevalência do voto vencido de minha
lavra que foi acompanhado pelos eminentes Ministros Luis Carlos Gomes Mattos, Marco
Antônio de Farias e Carlos Vuyk de Aquino.

A Embargante manifesta-se que a prorrogação do período de prova da suspensão condicional
da pena (sursis) deve se dar de forma automática, desde que a motivação para tanto tenha
se materializado na vigência do benefício. Assim, requer o provimento deste Recurso para
que prevaleça o voto minoritário, de modo a desconstituir a Decisão a quo que decretou a
extinção da pena imposta ao Embargado e, portanto, prorrogue-se o período de prova do
sursis até o julgamento definitivo do processo criminal em trâmite.

Em Contrarrazões, a douta Defensoria Pública da União manifestou-se pelo não provimento
deste Recurso por entender que, diante da inexistência de pedido de prorrogação do
benefício por parte do Parquet, é acertada a decisão do Juízo a quo, por ter ocorrido
preclusão lógica e consumativa, justamente diante da prática de ato processual anterior por
outro Representante do MPM ainda no prazo do período de prova.

Acrescenta que o art. 87 do CPM é claro no sentido de que, uma vez expirado o prazo sem
que tenha sido revogada a suspensão, a pena privativa de liberdade fica extinta e qualquer
ação contrária seria violação ao princípio constitucional da ampla defesa.

Conforme se verifica dos autos, o ex-Sd Wilber Carlos de Oliveira Rosa foi condenado
definitivamente pela prática do crime previsto no art. 240, § 4º, do CPM - furto qualificado - à
pena de 2 anos de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, mediante

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/05/2020 13:51:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 209360e53b
cumprimento das condições estabelecidas, regime inicial aberto e o direito de recorrer em
liberdade.

O período de prova do sursis iniciou-se com a Audiência Admonitória ocorrida em 26.1.2017
e se encerrou em 25.1.2019. No dia 21.1.2019 - antes do término do prazo probatório, foi
juntada aos autos documentação por meio das quais se comprova que o Sentenciado
responde a processo junto à Vara Criminal de Caçapava referente à possível prática de delito
previsto no art. 12 da Lei 10.826, de 23.12.2003 - posse irregular de arma de fogo de uso
permitido.

No dia 23.1.2019 foi dada Vista ao MPM, que, em 28.1.2019, manifestou-se ciente das
Certidões e nada requereu. Em 29.1.2019 foi novamente aberta Vista ao MPM, a fim de se
pronunciar especificamente sobre as Certidões de antecedentes criminais.

Assim, em 6.2.2019, o Parquet castrense apresentou Petição por meio da qual solicitou a
prorrogação do período de prova, nos termos do art. 614, § 3º, do Código de Processo Penal
Militar (CPPM), a despeito de já ter decorrido o prazo inicialmente fixado da suspensão
condicional da pena.

Em Decisão de 7.3.2019, o MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª
CJM declarou extinta a pena privativa de liberdade do ex-Sd Wilber Carlos de Oliveira Rosa,
nos termos do art. 87 do CPM por entender que a prorrogação do sursis não é automática,
deve ser declarada até o final do prazo probatório e cabe ao MPM supervisionar a execução.

Acerca desse Decisum, o Parquet interpôs o Recurso em Sentido Estrito acima referido a que
foi negado provimento por maioria de votos e deu ensejo à interposição destes Embargos
Infringentes por parte de Representante da Procuradoria-Geral de Justiça Militar.

Assiste razão ao Embargante.

O inciso I do art. 86 do CPM prevê a seguinte hipótese de revogação do sursis:
Revogação obrigatória da suspensão
Art. 86. A suspensão é revogada se, no curso do prazo, o beneficiário:
I - é condenado, por sentença irrecorrível, na Justiça Militar ou na comum, em
razão de crime, ou de contravenção reveladora de má índole ou a que tenha
sido imposta pena privativa de liberdade;.

O § 3º do mesmo artigo prevê:
§ 3º Se o beneficiário está respondendo a processo que, no caso de
condenação, pode acarretar a revogação, considera-se prorrogado o prazo da
suspensão até o julgamento definitivo.

Ao tratar do assunto, o CPPM assim dispõe:
Art. 614 - A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário:
I - for condenado, na justiça militar ou na comum, por sentença irrecorrível, a
pena privativa da liberdade;
[...]
§ 3º - Se o beneficiário estiver respondendo a processo, que, no caso de
condenação, poderá acarretar a revogação, o juiz declarará, por despacho, a
prorrogação do prazo da suspensão até sentença passada em julgado,
fazendo as comunicações necessárias nesse sentido.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/05/2020 13:51:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 209360e53b
Cabe destacar que o disposto nos artigos acima transcritos deve ser interpretado em
conjunto com o previsto no art. 87 do CPM e art. 615 do CPPM, in verbis:
Art. 87. Se o prazo expira sem que tenha sido revogada a suspensão, fica
extinta a pena privativa de liberdade.
Art. 615. Expirado o prazo da suspensão, ou da prorrogação, sem que tenha
havido motivo de revogação, a pena privativa da liberdade será declarada
extinta.

Conforme já manifestei no Voto Vencido por mim proferido, da leitura dos dispositivos acima,
conclui-se que o cometimento de nova infração penal e a instauração do respectivo processo
durante o período de prova é hipótese de prorrogação obrigatória do prazo do sursis, até o
julgamento definitivo da referida lide, bem como a superveniência de decreto condenatório
irrecorrível é caso de revogação do benefício.

Por outro lado, se o prazo previsto para a suspensão condicional da pena se exaure sem que
tenha ocorrido qualquer causa de revogação ou prorrogação do lapso temporal probatório, a
pena será declarada extinta.

Acerca do tema, a mais abalizada doutrina penal de nosso país é uníssona em afirmar que a
prorrogação do período de prova do sursis, na hipótese tratada acima, se dá de forma
automática.

O penalista Guilherme de Souza Nucci, em análise ao dispositivo do Código castrense,
afirma:
"[...] ocorre a automática dilação do período de prova do sursis quando o
beneficiário esteja sendo processado por outro crime ou contravenção. [...] A
prorrogação vai até o julgamento final da infração penal, independendo da
decisão judicial, o que se justifica diante da causa de revogação obrigatória
prevista no art. 86, I (condenação irrecorrível) do Código Penal Militar." (In
Código Penal Militar Comentado, 2. ed. rev. atual. e ampl. - Rio de Janeiro:
Forense, 2014, p. 176).

Nesse sentido é a doutrina de Cleber Masson, ao tratar da mesma hipótese de prorrogação
prevista no art. 81 do Código Penal (CP) comum:
"Nesse caso considera-se prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento
definitivo. Como o Código Penal disse "considera-se", conclui-se ser
automática a prorrogação, ou seja, independe de decisão judicial expressa
nesse sentido. [...]" (In Código Penal Comentado - 4ª ed. rev., atual. e ampl. -
Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 467).

Ainda em análise ao dispositivo de mesma natureza do CP, Rogério Grecco afirma:
"[...] Tal prorrogação é automática, não havendo necessidade de ser
declarada nos autos. O juiz, obviamente, ao tomar notícia de outro processo
por crime ou contravenção envolvendo do beneficiário, decidirá no sentido da
prorrogação." (In Curso de Direito Penal: parte geral, volume I - 20 ed. -
Niterói, RJ: Impetus, 2018, p. 765).

Luiz Regis Prado, ao tratar do referido dispositivo legal, considera que a prorrogação do
benefício é "automática e obrigatória". (In Curso de Direito Penal Brasileiro, 14 ed. rev. atual.
e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 539).

Segue o mesmo caminho a doutrina de Cezar Roberto Bitencourt:

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/05/2020 13:51:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 209360e53b
"[...] Mas há outra forma de prorrogação, que é automática e obrigatória: se o
beneficiário do sursis estiver sendo processado por outro crime ou
contravenção durante o período de prova. [...]
Essa prorrogação é automática e não depende de despacho judicial; decorre
da lei e se prolonga até o julgamento definitivo do novo processo. Se houver
condenação, revoga-se automaticamente o sursis e o condenado deverá
cumprir as duas condenações. Aqui a lei não faz qualquer distinção entre
crime doloso e culposo ou entre crime e contravenção. Determina
simplesmente a prorrogação até o julgamento definitivo." (In Tratado de
direito penal volume 1 - 26. ed. - São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 1986).

Ao comentar o disposto no § 3º do art. 86 do CPM, Ênio Luiz Rosseto afirma que o Magistrado
estará impedido de declarar extinta a pena se o sentenciado responde a processo:
"[...] Por fim, é possível, ainda, a prorrogação do período de prova até o
julgamento definitivo do processo a que o beneficiário estiver respondendo e
que, no caso de condenação, poderá acarretar a revogação. O juiz está
impedido, ao cabo do período de prova, de declarar extinta a pena privativa
de liberdade se o beneficiário estiver respondendo a processo." (In Código
Penal Militar Comentado - 2. ed. rev. atual. e ampl. - São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2015, p. 395).

Portanto, nos termos do § 3º do art. 86 do CPM, c/c o § 3º do art. 614 do CPPM, as
circunstâncias do caso concreto indicam que o sursis foi automaticamente prorrogado, face à
notícia constante dos autos de que o Beneficiado responde a Ação Penal na qual foi
denunciado por delito tipificado no art. 12 da Lei 10.826, de 2003, relativo à posse irregular
de arma de fogo, cuja pena prevista é de detenção de 1 a 3 anos.

Assim, ao tomar ciência da referida ação criminal ainda no curso do período de prova, não
restaria alternativa ao Juízo a quo que não declarar a prorrogação do sursis. Contudo, tal
providência não foi tomada e o ilustre Juiz Militar da Justiça Federal declarou extinta a pena
privativa de liberdade, bem como deixou de acolher Manifestação do Parquet castrense que
requereu prorrogação do sursis, por ter se dado após o transcurso do período probatório.

Cabe ao Magistrado, juntamente com o Ministério Público Militar, acompanhar o período de
prova estabelecido na sentença, a fim de identificar a ocorrência de hipóteses de
prorrogação ou de revogação do benefício antes de expirado o prazo. Mas, de qualquer
forma, isso não inibe a atuação do Parquet após o seu término.

O simples cumprimento do lapso temporal do sursis não implica em extinção automática da
pena, pois está condicionada ao integral cumprimento das demais condições estabelecidas,
sob pena de inobservância de comando normativo expresso.

Assim, ao insurgir-se antes do trânsito em julgado da Decisão, o MPM mostrou de maneira
assertiva o seu empenho em fazer prevalecer o objetivo primordial desta medida de política
criminal de acordo com os mandamentos legais, que entendem fazer jus à extinção da pena
o sentenciado que não torne a delinquir, ou seja, cujo envolvimento em fato criminoso do
qual obteve o sursis tenha se dado de forma isolada, com perfeita assimilação dos efeitos da
sanção penal, o que claramente não ocorreu no caso concreto.

Consultada a jurisprudência pátria, verificam-se inúmeros julgados relativos ao caráter
automático da prorrogação do sursis, a saber:
"[...] SURSIS - PRAZO - PRORROGAÇÃO X REVOGAÇÃO. O preceito do § 2º do

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/05/2020 13:51:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 209360e53b
artigo 81 do Código Penal revela automaticidade no que dispõe que se
considera prorrogado o prazo da suspensão, até o julgamento definitivo,
quando o beneficiário está sendo processado por outro crime ou
contravenção. A regra relativa à extinção da pena privativa de liberdade
prevista no artigo 82 pressupõe expiração do prazo e esta não coabita o
mesmo teto da prorrogação automática de que cuida o referido § 2º." (STF. HC
72147. Rel. Min. Marco Aurélio. 2ª Turma. Julgado em 16.4.1996. DJ de
24.5.1996).
"[...] Esta Corte tem firmado o entendimento no sentido de que o período de
prova do sursis fica automaticamente prorrogado quando o beneficiário está
sendo processado por outro crime ou contravenção, bem como que a
superveniência de sentença condenatória irrecorrível é o caso de revogação
obrigatória do benefício, mesmo quando ultrapassado o período de prova"
(STJ. HC 175.263/RS. Rel. Min. Laurita Vaz. 5ª Turma. Julgado em 3.12.2009).
"[...] 1. A prática de novo crime pelo beneficiário do "sursis" em meio ao prazo
da sua concessão resulta na automática prorrogação do benefício,
independentemente de qualquer declaração judicial a respeito. 2. No caso dos
autos, a sursitária teve como termo "a quo" do seu período de prova o dia
13/08/2001 e, por conseqüência, o termo "ad quem" seria 12/08/2003.
Entrementes, em 03.09.2001 e 28.08.2002, instauraram-se contra a mesma,
na Justiça Comum, dois novos processos criminais, o que torna necessária a
prorrogação do prazo do "sursis", conforme vem assentado pela
jurisprudência de nossos Tribunais. 3. Precedentes do STF, STJ e TRF/1ª
Região. 4. Recurso criminal conhecido e provido para cassar a decisão que
extinguiu a punibilidade da sentenciada, declarando-se, por conseguinte, a
prorrogação do prazo do "sursis" até o julgamento definitivo dos processos
criminais a que a mesma responde perante a Justiça Comum. 5. Decisão
unânime." (STM. RSE 2004.01.007141-0. Rel. Min. José Coêlho Ferreira.
Julgado em 26.2.2004. Publicado em 30.3.2004).
"[...] Nada do que apontou o Recorrente tem o condão de invalidar o Decisum
recorrido, pois a previsão ínsita no art.86, § 3º, do CPM constitui regra
cogente, daí resultando que a prorrogação do sursis em casos que tais se dá
automaticamente, o que equivale a dizer que tanto ocorre
independentemente de qualquer manifestação do parquet ou mesmo do
próprio Magistrado a seu respeito. Como um dos processos instaurados em
desfavor do Réu no curso do período de prova encontra-se ainda pendente de
solução, considera-se correto o conteúdo meritório da Decisão hostilizada que
estabeleceu a prorrogação do sursis até o seu desfecho definitivo.
Improvimento do Recurso. Decisão unânime." (STM. RSE 0000046-
62.2002.7.01.0401. Rel. Min. Renaldo Quintas Magioli. Julgado em 3.12.2009.
Publicado em 22.1.2010).
"[...] Se há nos autos notícia de causa de prorrogação ou revogação da
suspensão da pena antes do término do período de prova, essas ocorrerão
automaticamente, ou seja, independentemente de declaração judicial, ainda
que a comunicação seja tardia, mas desde que a decisão de extinção da pena
não tenha transitado em julgado. Recurso provido. Decisão Majoritária." (STM.
RSE 0000131-21.2011.7.02.0202. Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha. Julgado em 13.3.2012. Publicado em 19.4.2012).

Ainda, a jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido
de admitir a possibilidade de revogação do benefício do sursis em razão de cometimento de

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/05/2020 13:51:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 209360e53b
outro crime durante o período probatório, até mesmo nos casos em que o conhecimento por
parte do Magistrado se dê em momento posterior ao termo final da suspensão:
"Habeas corpus. 2. Militar. Suspensão condicional da pena. 3. Revogação após
esgotado o período de prova por descumprimento das condições antes do
término. Possibilidade. 4. Jurisprudência firmada pelo Plenário: AP 512 AgR,
rel. Min. Ayres Britto, DJe 20.4.2012. 5. Ordem denegada." (STF - HC
114.862/SP. Rel. Min. Gilmar Mendes. 2ª Turma. DJe de 28.10.2013).
"HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SURSIS PROCESSUAL: REVOGAÇÃO
APÓS O PERÍODO DE PROVA POR DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ANTES
DO SEU TÉRMINO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS
DENEGADO. 1. A suspensão condicional do processo pode ser revogada,
mesmo após o seu termo final, se comprovado que o motivo da sua
revogação ocorreu durante o período do benefício. Precedentes. 2. Habeas
corpus denegado". (STF - HC 90.833/RJ. Rel. Min. Cármen Lúcia. 1ª Turma. DJ
de 11.5.2007).
"HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE
DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA.
PRECEDENTES DO STF. ORDEM DENEGADA. 1. Esta Suprema Corte já 'firmou
entendimento no sentido de que o benefício da suspensão condicional do
processo pode ser revogado após o período de prova, desde que os fatos que
ensejaram a revogação tenham ocorrido antes do término deste período' (HC
84.654/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 01.12.2006). 2. Tendo ocorrido o
descumprimento das condições impostas, durante o período de suspensão,
deve ser revogado o benefício, mesmo após o término do prazo fixado pelo
juiz. 3. Habeas corpus denegado". (STF - HC 97.527/MG. Rel. Min. Ellen Gracie.
2ª Turma. DJe de 1º.7.2009).

Ante o exposto, votei pelo conhecimento e provimento dos Embargos Infringentes
opostos pelo Órgão Ministerial, para cassar a Decisão proferida pelo ilustre Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, nos autos do Processo de Execução
137-18.2017.7.02.0202, que julgou extinta a pena imposta a Wilber Carlos de Oliveira Rosa,
e prorrogação do período de prova do sursis até o julgamento definitivo do processo criminal
em trâmite perante a Vara Criminal de Caçapava-SP.

Brasília-DF, 21 de maio de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ